Tribunal: TJSP
Processo: 1006042-97.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Danos morais em razão de lesões corporais. Existência das lesões que não foi afastada, porém, não restou comprovado quem tomou a iniciativa das discussões que deram origem às agressões. O conjunto probatório constante nos autos é limitado, não restando suficientemente demonstrada a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Danos morais em razão de lesões corporais. Existência das lesões que não foi afastada, porém, não restou comprovado quem tomou a iniciativa das discussões que deram origem às agressões. O conjunto probatório constante nos autos é limitado, não restando suficientemente demonstrada a versão do autor para os fatos, ônus que lhe incumbia. Testemunha do autor que não presenciou os fatos. Narrativa advém somente das partes. Perfil falso em aplicativo em nome autor. Comprovação da autoria que demandava a produção de prova pericial ou documental (ofícios, laudos), a tanto não equivalendo o print , as conversas pelo WhatsApp com terceiros ou o depoimento de uma testemunha. Ressalte-se que instado a especificar provas, o autor pugnou somente pela produção da prova oral. Majoração dos danos morais. Desacolhimento. O valor da indenização como sabido, deve ser feito de forma moderada e equitativa, não tendo o objetivo de provocar o enriquecimento ilícito ou a ruína, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor deixe de apreender o intuito pedagógico do ordenamento jurídico ao condenar a lesão praticada, nem tão elevado a ponto de servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado. Manutenção em R$ 5.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.